Tribunal: TJDFT
Processo: 0713189-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713189-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN RICARDO COSTA Y PLA TREVAS AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória c/c repetição de indébito e compensação por danos morais, indeferiu tutela de urgência requerida para sustar os descontos no cartão de crédito consignado contratado pelo autor/agravante, indeferindo também a gratuidade de justiça por ele requerida. O agravante alega, em síntese, que não foi devidamente informado acerca de que estaria contratando um cartão de crédito consignado, acreditando se tratar de um empréstimo com desconto de parcelas em conta. Requer, em antecipação da tutela recursal, sejam sustados os descontos do cartão de crédito consignado e deferida a gratuidade de justiça. Com razão parcial, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos quanto à gratuidade de justiça requerida, uma vez que os contracheques e comprovantes de despesas juntados indicam que o agravante não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. Já em relação à sustação dos descontos do cartão de crédito consignado, ao que consta essa contratação foi regular, com informações claras sobre a modalidade de desconto mínimo da fatura em folha de pagamento, não havendo elementos nos autos para se concluir, de plano, pela nulidade do contrato, nem pela abusividade do valor cobrado. Nesse sentido: “(...) I. O cartão de crédito consignado e o mecanismo de pagamento nele previsto são autorizados pelo artigo 115, inciso VI, da Lei 8.213/1991, pela Circular 3.512/2011 do Banco Central do Brasil e pelos artigos 15 a 17-A da Instrução Normativa 28/2008 do INSS. II. O cartão de crédito consignado tem como nota distintiva o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, em função do qual, aliás, tem taxas de juros mais atrativas do que aquelas praticadas por cartões de crédito tradicionais. III. Atende ao princípio da transparência e ao direito à informação adequada, contemplados nos artigos 4o, caput, 6o, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, contrato que contém prescrições claras e precisas sobre o uso do cartão de crédito consignado, os seus encargos financeiros e a fórmula de pagamento. IV. A incidência de encargos financeiros resulta da opção do consumidor de não pagar a totalidade das faturas do cartão de crédito consignado. (...)” (Acórdão 1307834, 07027101120188070014, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais aprofundada da questão, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal apenas para deferir a gratuidade de justiça requerida pelo agravante. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator